Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701929-55.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTES: ANDRIEL DE FIGUEREDO FURTADO, MARIA SOLANGE DE FIGUEREDO FURTADO, NILSON ANTONIO FURTADO RECLAMADO: 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADA: J. P. F. F. D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por NILSON ANTÔNIO FURTADO, MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO FURTADO e ANDRIEL DE FIGUEIREDO FURTADO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que lhes fixou as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato e proibição de frequentar a residência da vítima (fls. 22/25). Alega a Defesa que a suposta vítima é filha dos dois primeiros reclamantes e irmão do segundo, estando ela acometida de “Transtorno Mental de Ansiedade Generalizada, CID F41.1 (...) caracterizada por medo ou preocupação excessiva persistente” e vem prometendo dar cabo a própria vida. Neste contexto, argumenta que as medidas fixadas representam verdadeiro atentado à dignidade da vítima que está a necessitar de tratamento psiquiátrico e psicológico. Por fim, acrescenta que “é certo que vítima, Sra. J. P., furtado não carece de medida protetiva de urgência de afastamento de seus familiares direito, os quais só intentaram/intentam prestar a ela imediata ajuda psiquiátrica e psicológica, mas sim, necessita ela de urgente atendimento por parte de profissionais da saúde mental para assegurar, inclusive, a vida dela”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação das medidas protetivas e a realização de avaliação e acompanhamento da vítima por profissionais de saúde da área da psicologia e psiquiatria. A liminar foi indeferida (fls. 99/102). Em informações, o MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF comunica que: “Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a ausência de registros de ocorrências anteriores e a gravidade dos fatos, foi fixado o prazo de três meses para as medidas, a contar da data da decisão”. (fls. 124/128). Em resposta, a interessada requereu a improcedência da reclamação (fls. 131/133). A 13a Procuradoria de Justiça, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, em substituição, Marta Eliana de Oliveira, oficia pela improcedência da reclamação (fls. 143/148). É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, em 6/10/2022, foram estabelecidas em desfavor dos reclamantes as medidas cautelares de proibição de aproximação, contato e frequência da residência da vítima pelo prazo de 3 (três) meses (fls. 22/25), sendo os reclamantes intimados em 7/10/2022 (fls. 58/65). Neste norte, transcorrido o prazo de vigência das referidas medidas, é de se reconhecer que não mais subsiste interesse processual no presente feito, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. A par desses registros, convém pontuar que conquanto os reclamantes afirmem que a vítima necessite de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, é certo que o feito veio desacompanhado de qualquer laudo médico neste sentido. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de janeiro de 2023 20:41:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora